Tribunal: TJSP
Processo: 7000381-98.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000381-98.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRENO MARCOS
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada a preliminar,
por votação unânime, negaram provimento ao agravo, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000381-98.2019.8.26.0590 -Voto no 40806
2
Voto 40.806
Agravo em Execução n. 7000381-98.2019.8.26.0590 São Vicente
Execução n. 1.139.840 Vara das Execuções Criminais
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Breno Marcos do Nascimento
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Luciana Viveiros Corrêa
dos Santos Seabra, que concedeu ao agravado Breno Marcos do
Nascimento a progressão ao regime semiaberto (fls. 73/76).
Postula
o
ilustre
promotor
de
Justiça,
preliminarmente, a nulidade da decisão, eis que embasada em exame
criminológico inconclusivo; no mérito, cassada a progressão, seja
determina a realização de exame criminológico pelo IMESC (fls. 79/88).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 103/104), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 93).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 108/111).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000381-98.2019.8.26.0590 -Voto no 40806
3
Afasta-se a preliminar eis que a matéria se confunde
com o mérito do agravo.
A ausência de manifestação da área de psiquiatria
não compromete em nada a promoção do agravado Breno Marcos do
Nascimento para o regime semiaberto. Aliás, não se apontou em que
medida a inexistência de laudo psiquiátrico compromete o provimento
judicial.
Na realidade, no caso presente, os apontamentos
trazidos pelos demais profissionais, que compõem a Comissão Técnica,
são suficientes para indicar que a progressão é devida e oportuna.
O agravado resgata pena privativa de liberdade, que
totaliza nove anos, dois meses e sete dias de reclusão. Cumpriu mais de
metade da pena Possui boa conduta carcerária. Registra falta disciplinar
datada dos idos de 2015 (fls. 43/45).
No
caso
presente,
com
base
nos
elementos
probatórios constantes dos autos, a sentença agravada reconheceu
satisfeitos os requisitos legais.
De outra parte, não foram apontados fatores outros,
no presente agravo, a exigir a providência pretendida.
Submetido o condenado a exame criminológico, ao
considerar suficiente a manifestação favorável de especialistas, psicólogo
e assistente social, não compromete a decisão agravada a ausência da
opinião de psiquiatra.
O índice para a promoção de regime é diretamente
proporcional ao total da pena. Longa pena a cumprir, por conseguinte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000381-98.2019.8.26.0590 -Voto no 40806
4
não pode obstar a progressão de regime.
Por sua vez, a gravidade do delito, que deu origem
à condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou obstáculo à
progressão de regime carcerário. A reprovabilidade do delito está inserida
e contida na pena imposta pela sentença condenatória. Fator
determinante na aplicação de tal ou qual pena. Teve papel relevante na
quantidade da pena e do regime carcerário inicial. Permitir que a
gravidade do delito volte a ser considerada, na fase da execução penal,
representa impor gravame pelo mesmo fato, impossível de se dar em face
do ne bis in idem.
Na individualização da pena, na fase da execução
penal, interessa observar em que medida o recluso demonstra de forma
gradativa a possibilidade de se reintegrar à comunidade.
No campo penal, não tem lugar o aforismo in dubio
pro societate. Por conseguinte, não tem aplicação na execução da pena,
porquanto sob o manto do devido processo legal.
Importa observar a lição de Sérgio Marcos de Moraes
Pitombo: “é fácil, na seqüência, perceber que a expressão in dubio pro societate
não exibe o menor sentido técnico. Em tema de direito probatório, afirma-se: 'na
dúvida, em favor da sociedade' consiste em absurdo lógico-jurídico. Veja-se: em
face da contingente dúvida, sem remédio, no tocante à prova - ou melhor,
imaginada incerteza - decide-se em prol da sociedade. Dizendo de outro modo: se
o acusador não conseguiu comprovar o fato, constitutivo do direito afirmado, posto
que conflitante despontou a prova; então, se soluciona a seu favor, por absurdo.
Ainda, porque não provou ele o alegado, em face do acusado, deve decidir-se
contra o último. Ao talante, por mercê judicial o vencido vence, a pretexto de que
se favorece a sociedade: in dubio contra reum” (Pronúncia e o In Dubio Pro
Societate, in Bol. Inst. Manoel Pedro Pimentel, n. 17, jul-set/2001-p. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000381-98.2019.8.26.0590 -Voto no 40806
5
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, por
votação unânime, negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora